Tribunal: TJDFT
Processo: 0005376-24.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que alegam existir omissão no acórdão, porque não teria analisado “o cotejo entre os depoimentos das partes e das testemunhas formulado pela Defesa”. Além disso, alega “inaplicabilidade do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, ante a incompatibilidade do Decreto-Lei 3.688/41 com a ordem constitucional vigente”. Por fim tece argumentos sobre intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. Ao contrário do que alega a parte embargante, os depoimentos existentes nos autos foram considerados no acórdão, sim. O ponto é que a versão posta nas razões da apelação não se coaduna com a interpretação tida como correta e que embasou a decisão condenatória, confirmada no acórdão.
5. Também não há omissão alguma a ser sanada quanto a alegação de incompatibilidade do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, e do próprio Decreto-Lei 3.688/41 com a ordem constitucional vigente, ou sobre o princípio da intervenção mínima e subsidiariedade do Direito Penal, pois essas teses não foram aventadas na apelação, que dirigiu sua impugnação à alegação de suposta insuficiência probatória, tese refutada.
6. A respeito dessas inovadas alegações ressalta-se que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição Federal e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no Código Penal. Não se pode dizer, portanto, que não impliquem lesão ou que sejam um irrelevante penal, mas apenas suscetíveis de penas mais brandas, motivo mesmo pelo qual não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, fragmentariedade e lesividade.
7. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, primeiro, porque os depoimentos foram considerados na decisão proferida e, em segundo lugar, porque os dispositivos legais indicados não foram anteriormente apresentados.
8. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
9. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
10. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. Decisão proferida nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.